Tribunal: TJSP
Processo: 2145547-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que não admite agravo de instrumento contra a decisão de suspensão do processo – Ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015, do CPC – Inconformismo – Alegação de que deve ser aplicado o princípio da instrumentalidade das formas, já que o distinguishing foi feito em embargos de declaração – Rejeição – Hipótese legal inaplicável na espécie –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que não admite agravo de instrumento contra a decisão de suspensão do processo – Ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015, do CPC – Inconformismo – Alegação de que deve ser aplicado o princípio da instrumentalidade das formas, já que o distinguishing foi feito em embargos de declaração – Rejeição – Hipótese legal inaplicável na espécie – Previsão de agravo de instrumento apenas para a decisão que apreciar pedido de distinção do caso concreto com o tema definido em decisão de afetação em recurso repetitivo, previsto no art. 1.037, § 9o, do CPC, o qual não foi realizado em primeiro grau – decisão mantida - AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000775842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2145547-42.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TECNOMAG SERVIÇOS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA, é agravado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO
SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.sustentação oral indeferida.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO
XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2145547-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16016/mco
2
Agravo Interno Cível no 2145547-42.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Tecnomag Serviços Industria e Comercio de Equipamentos Industriais
LTDA
Agravado: Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 16016/mco
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que não admite
agravo de instrumento contra a decisão de suspensão do
processo Ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015,
do CPC Inconformismo Alegação de que deve ser aplicado
o princípio da instrumentalidade das formas, já que o
distinguishing foi feito em embargos de declaração Rejeição
Hipótese legal inaplicável na espécie Previsão de agravo de
instrumento apenas para a decisão que apreciar pedido de
distinção do caso concreto com o tema definido em decisão de
afetação em recurso repetitivo, previsto no art. 1.037, § 9o, do
CPC, o qual não foi realizado em primeiro grau decisão
mantida - AGRAVO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto pela empresa segurada
contra a decisão monocrática desta relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão de primeiro grau, que havia determinado a suspensão do
processamento da ação proposta em face da ora agravada.
Em suma, a agravante sustenta o cabimento do recurso de
agravo de instrumento contra a decisão de primeiro grau, uma vez que tal decisão, segundo ela,
teria interpretado equivocadamente a demanda ao enquadrá-la no Tema 1016, de recurso
repetitivo, instaurado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que, ainda que não
tenha feito por petição própria, mas por embargos de declaração, deve ser considerado o
princípio da instrumentalidade das formas.
Foram apresentadas contrarrazões.
Não houve retratação da decisão recorrida.
Houve oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2145547-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16016/mco
3
Nada obstante a r. argumentação da agravante, a decisão
monocrática recorrida, que deu como inadmissível o agravo de instrumento à luz do rol
taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, deve ser mantida, por seus próprios
fundamentos.
É que a decisão de primeiro grau determinou a suspensão do
processo então em andamento, sob o fundamento de que a demanda traz pedido referente à
matéria que foi atingida pela suspensão determinada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
em sede de recurso repetitivo Tema 1016.
Inconformada, a autora da demanda interpôs o agravo de
instrumento tido, no entanto, como incabível pela decisão desta relatoria, pois não contemplada
a hipótese no taxativo rol do artigo 1.015, do CPC, já que em descumprimento ao disposto no
artigo 1037, §9o do CPC.
Na tentativa de reformar a referida decisão monocrática, a
agravante aduz, nesse recurso, a necessidade de aplicação do princípio da instrumentalidade das
formas, já que, em embargos de declaração, promoveu ao distinguishing.
Com efeito, o artigo 1.037, do CPC, disciplina incidente
específico acerca da afetação de processos quando da instauração do procedimento recursal
voltado ao julgamento de recursos repetitivos, conforme previsão do artigo 1.036, do mesmo
diploma legal.
Segundo se constata em tais normas, cabe ao relator do recurso
especial proferir decisão de afetação, na qual determinará a suspensão do processamento de
todos os processos pendentes que versem sobre o tema em discussão (artigo 1.037, II).
Na sequência, uma vez determinada a suspensão de todos os
processos pelo relator do recurso especial, cabe ao juiz da causa decidir pela suspensão de cada
processo atingido, nos termos do § 8o, do mesmo dispositivo legal: “As partes deverão ser
intimadas da decisão de suspensão de seu processo, a ser proferida pelo respectivo juiz ou
relator quando informado da decisão a que se refere o inciso II do caput.”
Foi exatamente isso o que se verificou em primeiro grau: o r.
Juízo a quo aplicou à ação proposta pela agravante a suspensão determinada no recurso
repetitivo.
No entanto, a previsão para o agravo de instrumento,
contemplada no § 13, I, do mesmo dispositivo legal, apenas será cabível se cumprido o disposto
no §9o que tem a seguinte dicção: “Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no
processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2145547-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16016/mco
4
requerer o prosseguimento do seu processo.”
A lei ainda prevê a oitiva obrigatória da parte contrária a
respeito de tal pedido, no prazo de cinco dias (§ 11).
E
se
reconhecida a distinção, o próprio juiz dará
prosseguimento ao processo, como prevê o § 12, I, do mesmo dispositivo.
Somente depois de instaurado e julgado tal procedimento é que
caberá o recurso de agravo de instrumento. Nesse sentido, é o artigo 1037, §13 do CPC: “da
decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 9o caberá: I agravo de instrumento,
se o processo estiver em primeiro grau; II agravo interno, se a decisão for do relator.”
Em outras palavras, desafia agravo de instrumento apenas esta
última decisão e não a anterior.
Tratando-se de exceção à regra de que não cabe agravo de
instrumento contra decisão interlocutória, não cabe ampliar a aplicabilidade de tal norma,
suprimindo relevante etapa do procedimento expressamente previsto em lei para a espécie.
Daí porque é caso de manutenção da decisão agravada,
ratificando-se o inteiro teor da decisão monocrática.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao agravo interno.
ALEXANDRE COELHO
Relator